Tribunal: STM
Processo: 7000982-72.2018.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO
Relator(a): MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Órgão julgador: MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2020-05-21
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. MÚLTIPLAS TENTATIVAS DE HOMICÍDIO DOLOSO QUALIFICADO. EMPREGO
DE ARMAS DE FOGO. AÇÃO DE GRUPO CRIMINOSO CONTRA FORÇAS DE SEGURANÇA. TESE RECURSAL.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA RESISTÊNCIA. INADMISSIBILIDADE. ANIMUS NECANDI. DEMONSTRAÇÃO.
AUSÊNCIA DE DISPARO PELO RÉU. IRRELEVÂNCIA. AÇÃO CONJUNTA DE TODOS OS INTEGRANTES.
DESDOBRAMENTO CAUSAL PREVISÍVEL DA CONDUTA ANTERIOR. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO.
REFAZIMENTO DA DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA. PRISÃO PREVENTIVA. REEXAME. REVOGAÇÃO.
PROVIMENTO PARCIAL. DECISÃO POR MAIORIA.
I - A ação de um grupo de pessoas em disparar com armas de fogo de grosso calibre contra militares do
Exército, que estavam em regular atividade, configura crime de tentativa de homicídio, e não simples
resistência. A qualificadora do art. 205, § 2º, inciso V, do Código Penal Militar (CPM), se impõe, uma vez
que foi constatado que era carregada uma grande quantidade de armas irregulares dentro do veículo em
que trafegavam os envolvidos.
II - Embora não comprovada a relação mantida pelo Réu com os demais meliantes, que ou morreram no
confronto, ou escaparam do local e não foram identificados, isso não elide sua participação nas tentativas
de homicídio. Conforme demonstrado pelas provas, o Apelante carregava algumas das armas consigo, bem
como se encontrava livre e posicionado dentro do veículo, circunstâncias que afastam a alegação de seu
eventual sequestro, bem como atestam que, a princípio, optara, livre e conscientemente, por estar no
carro naquela oportunidade.
III - Mais que isso, as mesmas circunstâncias também demonstram o conluio com os demais passageiros e,
consequentemente, seu aceite dos riscos envolvidos na empreitada criminosa de transporte ilegal das
armas. Nessa linha, torna-se irrelevante que não tenha efetuado qualquer disparo, pois a ação dos
comparsas era um desdobramento causal previsível da conduta ilícita menos gravosa de portar o
armamento apreendido. Condenação mantida como incurso por, cinco vezes, no art. 205, § 2º, V, c/c o art.
30, II, ambos do CPM, em concurso formal, art. 70 do Código Penal comum.
IV - Embora ausente pedido expresso da Defesa, possível que se proceda de ofício à correção da dosimetria
da pena, caso fixada em patamar além do devido. Fixado na origem o quantum de 20 anos de reclusão,
esse se mostrou desproporcional em face das provas constantes nos autos. Reduzida a pena para 9 anos,
após se efetuar nova análise às circunstâncias do art. 69 do CPM, incidente na primeira fase; se retirar a
agravante genérica de motivo torpe (art. 70, II, "a", CPM) por haver a Sentença incidido em bis in idem com
a qualificadora; e se aumentar a fração da redução pela tentativa, eis que as armas usadas apresentaram
risco aumentado, porém inocorrente qualquer tipo de lesão às Vítimas.
V - Prisão preventiva reanalisada de ofício, conforme autorizado pelo art. 257, § único, do Código de
Processo Penal Militar (CPPM). O Condenado é civil, de forma que responderá segundo os consectários da
legislação comum, inclusive no que concerne à progressão de regime. Considerada sua redução de pena e
que se encontra preso continuamente há mais de 2 anos e meio, restou forçosa a libertação, visto que já
teria progredido de regime, caso estivesse em cumprimento da pena.
VI - Ademais, não constatada a subsistência das causas de decretação: ausência de demonstração,
concretamente, de que exista risco à ordem pública; ou que possa interferir na instrução criminal, pois já
finalizada; ou que possua periculosidade acentuada, pois não detém antecedentes; ou que não se
conseguirá aplicar a lei penal militar em caso de sua soltura. Prisão preventiva revogada na forma do art.
257, § único, do CPPM.
VII - Recurso conhecido, por unanimidade. No mérito, por maioria, parcialmente provido para reformar a
Sentença a quo, com a manutenção da condenação, mas com a redução da pena imposta de 20 anos para
9 anos de reclusão, em regime inicialmente fechado, com o direito de recorrer em liberdade.

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7000982-72.2018.7.00.0000
RELATORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
REVISOR: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
APELANTE: CAIO DE SOUZA SOARES
ADVOGADOS: VANESSA LIMA TEIXEIRA E CHRISTIANE ROSE GUEDES CORRÊA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
18/05/2020 a 21/05/2020
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, prosseguindo no julgamento interrompido na Sessão de
16 de dezembro de 2019, após o retorno de vista do Ministro PÉRICLES AURÉLIO
LIMA DE QUEIROZ, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por unanimidade,
conheceu da Apelação interposta e, por maioria, deu provimento parcial ao
Recurso defensivo para, ao reformar a Sentença recorrida, condenar o Civil CAIO
DE SOUZA SOARES à pena de 9 (nove) anos de reclusão, em regime inicialmente
fechado, por incurso, cinco vezes, em concurso formal (art. 70, caput, do CP), na
prática do crime de homicídio qualificado na forma tentada, conforme art. 205, §
2º, inciso V, c/c art. 30, inciso II, ambos do CPM; e, em seguida, revogou a prisão
preventiva por compreender não subsistirem motivos para sua manutenção,
consoante autoriza o art. 257, caput do CPPM, com o consequente direito do
Apelante de continuar a recorrer em liberdade, vide art. 527 do CPPM, conforme
a prolação do voto de vista. Os Ministros MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA
ROCHA (Relatora), FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO (Revisor), JOSÉ COÊLHO
FERREIRA e ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA conheciam e davam provimento ao
recurso defensivo para reformar a Sentença e absolver o Civil CAIO DE SOUZA
SOARES, com fulcro no artigo 439, alínea "c", do CPPM.
Acompanharam o voto-vista os Ministros WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS, LUIS
CARLOS GOMES MATTOS, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO,
ODILSON SAMPAIO BENZI, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS e CARLOS VUYK DE
AQUINO.
Relator para Acórdão Ministro PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ.
A Ministra Relatora fará voto vencido.
O Ministro ALVARO LUIZ PINTO encontra-se em licença para tratamento de saúde.

REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
CLAURO ROBERTO DE BORTOLLI

Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7000982-72.2018.7.00.0000
RELATORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
REVISOR: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
APELANTE: CAIO DE SOUZA SOARES
ADVOGADAS: VANESSA LIMA TEIXEIRA E CHRISTIANE ROSE GUEDES CORRÊA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
16/12/2019
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro JOSÉ BARROSO FILHO, Vice-
Presidente, na ausência ocasional do Presidente, pediu vista o Ministro PÉRICLES
AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, na forma do art. 78 do RISTM, após o voto da
Relatora Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, que conhecia e
dava provimento ao recurso defensivo para absolver o civil CAIO DE SOUZA
SOARES com fulcro no artigo 439, alínea "c" do CPPM. O Ministro FRANCISCO
JOSELI PARENTE CAMELO (Revisor) acompanhava o voto da Relatora e fará
declaração de voto. Os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA, WILLIAM DE OLIVEIRA
BARROS, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, ODILSON
SAMPAIO BENZI, CARLOS AUGUSTO DE SOUSA e CARLOS VUYK DE AQUINO
aguardam o retorno de vista.
O Ministro MARCO ANTÔNIO DE FARIAS não participou do julgamento.
Ausência justificada dos Ministros ALVARO LUIZ PINTO e LUIS CARLOS GOMES
MATTOS.

REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
ROBERTO COUTINHO

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 25/06/2020 16:56:48.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21faa3d4d3
Justiça Militar da União
Superior Tribunal Militar
Sec Gab Min Dr. Péricles Aurélio Lima de Queiroz

APELAÇÃO 7000982-72.2018.7.00.0000
RELATORA: Ministra Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
REVISOR: Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO.
RELATOR PARA
O ACÓRDÃO: Ministro Dr. PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ.
APELANTE: CAIO DE SOUZA SOARES, civil.
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADOS: Dra. VANESSA LIMA TEIXEIRA; e
ADVOGADOS: Dra. CHRISTIANE ROSE GUEDES CORRÊA.

EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. MÚLTIPLAS TENTATIVAS DE HOMICÍDIO
DOLOSO QUALIFICADO. EMPREGO DE ARMAS DE FOGO. AÇÃO DE GRUPO
CRIMINOSO CONTRA FORÇAS DE SEGURANÇA. TESE RECURSAL.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA RESISTÊNCIA. INADMISSIBILIDADE. ANIMUS
NECANDI. DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA DE DISPARO PELO RÉU.
IRRELEVÂNCIA. AÇÃO CONJUNTA DE TODOS OS INTEGRANTES.
DESDOBRAMENTO CAUSAL PREVISÍVEL DA CONDUTA ANTERIOR.
MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. REFAZIMENTO DA DOSIMETRIA.
REDUÇÃO DA PENA. PRISÃO PREVENTIVA. REEXAME. REVOGAÇÃO.
PROVIMENTO PARCIAL. DECISÃO POR MAIORIA.
I - A ação de um grupo de pessoas em disparar com armas de fogo de
grosso calibre contra militares do Exército, que estavam em regular
atividade, configura crime de tentativa de homicídio, e não simples
resistência. A qualificadora do art. 205, § 2º, inciso V, do Código Penal
Militar (CPM), se impõe, uma vez que foi constatado que era carregada
uma grande quantidade de armas irregulares dentro do veículo em que
trafegavam os envolvidos.
II - Embora não comprovada a relação mantida pelo Réu com os demais
meliantes, que ou morreram no confronto, ou escaparam do local e não
foram identificados, isso não elide sua participação nas tentativas de
homicídio. Conforme demonstrado pelas provas, o Apelante carregava
algumas das armas consigo, bem como se encontrava livre e posicionado
dentro do veículo, circunstâncias que afastam a alegação de seu
eventual sequestro, bem como atestam que, a princípio, optara, livre e
conscientemente, por estar no carro naquela oportunidade.
III - Mais que isso, as mesmas circunstâncias também demonstram o
conluio com os demais passageiros e, consequentemente, seu aceite dos
riscos envolvidos na empreitada criminosa de transporte ilegal das
armas. Nessa linha, torna-se irrelevante que não tenha efetuado
qualquer disparo, pois a ação dos comparsas era um desdobramento

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 25/06/2020 16:56:48.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21faa3d4d3
causal previsível da conduta ilícita menos gravosa de portar o
armamento apreendido. Condenação mantida como incurso por, cinco
vezes, no art. 205, § 2º, V, c/c o art. 30, II, ambos do CPM, em concurso
formal, art. 70 do Código Penal comum.
IV - Embora ausente pedido expresso da Defesa, possível que se proceda
de ofício à correção da dosimetria da pena, caso fixada em patamar além
do devido. Fixado na origem o quantum de 20 anos de reclusão, esse se
mostrou desproporcional em face das provas constantes nos autos.
Reduzida a pena para 9 anos, após se efetuar nova análise às
circunstâncias do art. 69 do CPM, incidente na primeira fase; se retirar a
agravante genérica de motivo torpe (art. 70, II, "a", CPM) por haver a
Sentença incidido em bis in idem com a qualificadora; e se aumentar a
fração da redução pela tentativa, eis que as armas usadas apresentaram
risco aumentado, porém inocorrente qualquer tipo de lesão às Vítimas.
V - Prisão preventiva reanalisada de ofício, conforme autorizado pelo art.
257, § único, do Código de Processo Penal Militar (CPPM). O Condenado é
civil, de forma que responderá segundo os consectários da legislação
comum, inclusive no que concerne à progressão de regime. Considerada
sua redução de pena e que se encontra preso continuamente há mais de
2 anos e meio, restou forçosa a libertação, visto que já teria progredido
de regime, caso estivesse em cumprimento da pena.
VI - Ademais, não constatada a subsistência das causas de decretação:
ausência de demonstração, concretamente, de que exista risco à ordem
pública; ou que possa interferir na instrução criminal, pois já finalizada;
ou que possua periculosidade acentuada, pois não detém antecedentes;
ou que não se conseguirá aplicar a lei penal militar em caso de sua
soltura. Prisão preventiva revogada na forma do art. 257, § único, do
CPPM.
VII - Recurso conhecido, por unanimidade. No mérito, por maioria,
parcialmente provido para reformar a Sentença a quo, com a
manutenção da condenação, mas com a redução da pena imposta de 20
anos para 9 anos de reclusão, em regime inicialmente fechado, com o
direito de recorrer em liberdade.

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 25/06/2020 16:56:48.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21faa3d4d3

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Superior Tribunal
Militar, prosseguindo no julgamento interrompido na Sessão de 16 de dezembro de
2019, após o retorno de vista do Ministro Dr. Péricles Aurélio Lima de Queiroz, sob a
presidência do Ministro Alte Esq Marcus Vinicius Oliveira dos Santos, na conformidade
do Extrato da Ata de Julgamento, por unanimidade, em conhecer a Apelação
interposta; e, por maioria, em dar provimento parcial, para, ao reformar a Sentença
recorrida, condenar o civil Caio de Souza Soares à pena de 9 anos de reclusão, em
regime inicialmente fechado, como incurso, por cinco vezes, pela prática do crime de
homicídio qualificado na forma tentada, conforme art. 205, § 2º, V, c/c o art. 30, II,
ambos do CPM, em concurso formal (art. 70, caput, do CP); e, em seguida, em revogar a
prisão preventiva por não subsistirem motivos para sua manutenção, consoante
autoriza o art. 257, § único, do CPPM, com o consequente direito do Apelante de
continuar a recorrer em liberdade, conforme art. 527 do CPPM.

Brasília-DF, 21 de maio de 2020.

Ministro Dr. PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Relator para o Acórdão

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 25/06/2020 16:56:48.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21faa3d4d3
RELATÓRIO

Cuida-se de Apelação interposta por Caio de Souza Soares, civil, contra a Sentença do
Conselho Permanente de Justiça para o Exército (CPJ/Ex) da 3ª Auditoria da 1ª
Circunscrição Judiciária Militar, que o condenou à pena de 20 anos de reclusão, em
regime inicial fechado, com a manutenção de sua prisão preventiva, pela prática do
crime de homicídio qualificado - art. 205, § 2º, inciso V, do Código Penal Militar -, na
forma tentada, por 18 vezes, em concurso formal (art. 70, caput, do Código Penal
comum - CP).

Na Denúncia, narrou o Ministério Público Militar (MPM) que, entre a noite do dia
17.11.2017 e a madrugada do dia seguinte, na Cidade do Rio de Janeiro-RJ, o 1º
Batalhão de Infantaria Motorizada Escola e o Arsenal de Guerra do Rio de Janeiro
montaram um "Posto de Bloqueio e Controle de Vias Urbanas (PBCVU)", formado por
três pontos: "um próximo entrada da Vila Militar São Lázaro, outro em frente ao portal
nobre do Arsenal de Guerra do Rio de Janeiro, e o terceiro próximo ao portão do Corpo
da Guarda do Arsenal de Guerra do Rio de Janeiro".

Por volta das 3h40 da madrugada do dia 18.11.2017, o Acusado e outros indivíduos
foram parados no citado bloqueio, quando trafegavam todos em um veículo automotor
"marca Honda HR-V, placa LSA-2149, de São Paulo". Não obstante, os integrantes do
carro resistiram à ordem, ao passo que o automóvel foi arremessado contra alguns dos
militares que guarneciam o primeiro ponto, bem como se perceberam disparos de arma
de fogo provenientes de dentro do carro.

Em face desse cenário, por entenderem que estavam a ser injustamente agredidos, os
militares revidaram com emprego de seu armamento, inicialmente, contra as rodas do
automóvel e, posteriormente, em direção ao corpo desse. Por força do confronto, o
motorista do carro perdeu o controle e veio a colidir em um poste. Nesse instante,
alguns dos indivíduos se evadiram do carro e da cena, com a efetuação dos últimos
disparos contra a tropa.

O Acusado, findo o tiroteio, foi localizado no porta-malas do automóvel, na posse de
armas. Além dele, dois corpos, o do motorista e o de um carona, foram encontrados
dentro do carro, enquanto o restante dos integrantes escapou com sucesso, logo após o
sinistro do veículo. Ainda, apreendeu-se uma grande quantidade de armas de fogos,
bem como algumas granadas de fabricação caseira e determinada quantidade de droga
ilícita.

Assim, compreendeu o Parquet que o Réu, em conluio com os demais indivíduos que se
encontravam no automóvel, praticou os crimes de resistência mediante ameaça ou
violência (art. 177 do CPM), desobediência (art. 301 do CPM) e tentativas de homicídio
qualificado (art. 205, § 2º, c/c o art. 30, inciso II, ambos do CPM), tanto por motivo torpe
(§ 2º, inciso II), quanto para assegurar a execução dos crimes relacionados ao tráfico de
armas e de drogas (§ 2º, inciso V). Imputou também que tais práticas se deram em
concurso (art. 79 do CPM), observado que houve incursão no delito do art. 301 do CPM,
por duas vezes, e no do art. 205, por 18 vezes.

Houve a prisão em flagrante do Apelante na oportunidade. O respectivo auto foi
homologado pela autoridade judicial, a qual também converteu o aprisionamento em
preventiva, na forma autorizada pelo art. 254 do Código de Processo Penal Militar,
observados os requisitos dispostos no art. 255 do mesmo Diploma. Desde então

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 25/06/2020 16:56:48.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21faa3d4d3
(18.11.2017), o Flagranteado se encontra cautelarmente preso.

Citado o Réu, intimadas e requisitadas as Vítimas e as Testemunhas arroladas pela
Acusação, realizou-se audiência uma, na forma do art. 400 do Código de Processo Penal
(CPP) comum.

Foram ouvidos, na qualidade de Ofendidos, o 3º Sargento do Exército (3º Sgt Ex) Yuri
Silva de Souza Vasconcellos; os Cabos do Exército (Cb Ex) Matheus Jorge da Cunha
Euphemio e Thayrone Augusto Gomes da Silva; e os Soldados do Exército (Sd Ex) Breno
Vieira da Silva, Jonathan Costa Pires, Bartolomeu Angelo da Silva, Robson da Conceição
Damas, Renan Tomé de Souza, Felipe Machado Costa, Eduardo Fernandes da Silveira
Júnior, Everton Oliveira de Jesus, Caio Felipe de Carvalho Barboza, Thadeu Andrade de
Araújo, Bruno de Alcântara Angelo, Luis Felipe Cavalcante Carneiro, Lorran da Silva Dias,
Alexandre dos Santos Fernandes e Marcos Marins Campos.

Como testemunhas numerárias do MPM, prestaram depoimento o 2º Tenente do
Exército (2º Ten Ex) Phelipe Menezes Maia, o 3º Sgt Ex Natan Roberto Lopes da Fonseca
e o Sd Ex Carlos Eduardo do Nascimento Oliveira. Pela Defesa, ninguém foi arrolado. Ao
fim, efetuou-se a qualificação e o interrogatório do Réu, que, após prestados seus dados
pessoais, fez uso do seu direito ao silêncio.

Alcançada a fase do art. 428 do CPPM, o MPM compreendeu terem sido "comprovadas a
materialidade e autoria delitivas, bem como a presença da culpabilidade do réu, o que
corrobora a imputação contida na peça pórtico". Logo, requereu a condenação na forma
como postulada na Denúncia.

Por sua vez, a Defesa destacou, em suas Alegações Escritas, que não restou provado
que o Réu tivesse efetuado disparo contra a tropa, o que lhe retiraria o animus necandi,
ou seja, de que tenha querido matar algum dos militares. Em reforço, aponta que o
indivíduo foi encontrado no porta-malas, a pedir por ajuda, e que alguns dos
testemunhos fornecidos afirmaram que ele sequer estaria armado. Quanto à resistência,
ao passo que não conduzia o veículo, compreende que não adveio dele o dolo em
desobedecer a ordem dos militares. Assim, postulou a integral absolvição.

Designada data para a Sessão de Julgamento, após colhidas as manifestações orais da
Acusação e da Defesa em audiência, o Conselho de Justiça deliberou e, então, decidiu,
por unanimidade, em julgar procedente a Denúncia, para condenar o Acusado à pena de
20 anos de reclusão, em regime inicialmente fechado, pela prática, por 18 vezes, do
crime de homicídio qualificado (art. 205, § 2º, V, do CPM), na sua forma tentada (art. 30,
II, do CPM), em concurso formal (art. 70, caput, do CP), sem direito de apelar em
liberdade, pois mantida sua prisão preventiva.

Intimadas as partes, somente a Defesa ofertou Apelação.

Nas Razões Recursais, o Apelante sustentou que a condenação se fundamentou em uma
narrativa dos fatos sobre a qual não se pode ter certeza. Em que pese o carro, no qual
se encontrava, tenha desobedecido à ordem de parada, além de alguns dos ocupantes
terem efetuado disparos contra a tropa que compunha o bloqueio, seria forçoso
reconhecer que não se demonstrou intenção sua e dos demais em efetivamente matar
ou sequer atingir os militares.

Dessa forma, compreende que há uma insuficiência de provas para determinar que

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 25/06/2020 16:56:48.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21faa3d4d3
tenha agido com animus necandi. Ao máximo, sua ação poderia ser desclassificada para
o crime de resistência, prevista no art. 177 do CPM, eis que plausível o enquadramento
das condutas no tipo. Subsidiariamente, caso seja mantida a condenação, requer que
seja reanalisada a dosimetria efetuada, visto que a fixação da pena-base em 20 anos,
bastante acima do mínimo de 12 anos, demonstrar-se-ia demasiada e injustificada.

O Ministério Público Militar, em Contrarrazões, sustentou a suficiência do lastro
probatório para manutenção da Sentença na íntegra. Nesta instância, por meio do douto
Subprocurador-Geral Dr. Clauro Roberto de Bortolli, a Procuradoria-Geral de Justiça
Militar manifestou-se pela redução da pena para 16 anos de reclusão, com parcial
provimento do Apelo defensivo.

É o Relatório.

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 25/06/2020 16:56:48.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21faa3d4d3
VOTO

Conforme relatado, cuida-se de Apelo em favor do condenado Caio de Souza Soares,
com o fim de alcançar a desclassificação de sua conduta, inicialmente enquadrada como
homicídio qualificado tentado, por 18 vezes, para resistência, ou, subsidiariamente, a
redução do quantum condenatório para parâmetros mais razoáveis.

No caso dos autos, consoante se revelou das provas produzidas, na madrugada do dia
18.11.2017, o Acusado se encontrava dentro de um veículo Honda HR-V, placa LSA
2149 - São Paulo, em conjunto com outras pessoas, que veio a ser parado em um
bloqueio do 1º Batalhão de Infantaria Motorizada Escola e do Arsenal do Rio de Janeiro,
localizado na Rua Monsenhor Manoel Gomes, no Caju, Rio de Janeiro-RJ.

Apesar dos avisos para que parassem, ligassem as luzes internas e baixassem o vidro,
para então se identificarem, o motorista do veículo passou a dirigir de modo errático, ao
acelerar e brecar continuamente. Ato contínuo, com a aproximação de militares, optou
por lançar o carro na direção deles, quase os atropelando, para então tentar escapar.

O referido bloqueio era composto de três pontos distintos: o primeiro próximo à entrada
da Vila Militar São Lázaro, o segundo em frente ao portal nobre do Arsenal de Guerra e o
último junto ao portão do Corpo da Guarda do Arsenal de Guerra.

Vencido o posto na entrada da Vila Militar, intentou-se forçar a parada do veículo com o
uso do instrumento conhecido como "jacaré", o equivalente a uma barreira móvel,
adequada para o dilaceramento de pneus. Entretanto, o militar encarregado de "puxar o
jacaré" não conseguiu, porque novamente o motorista lançou o veículo na direção dos
combatentes.

Nesse instante, como relataram as Vítimas e as Testemunhas ouvidas, efetuaram-se
disparos contra os pneus e o motor do veículo, o que fez o piloto perder o controle e
colidir com um poste de luz mais a frente. Durante essa situação, ou a partir dela (os
depoimentos são conflitantes quanto ao início desta etapa), houve uma troca de tiros,
iniciada por alguns dos indivíduos que estavam dentro do automóvel.

Findo o tiroteio, dois dos ocupantes morreram, um deles o motorista, e o outro um
carona que se encontrava imediatamente atrás desse. Outros ocupantes, em número
que não se soube precisar, fugiram do local, momento em que um deles ainda efetuou
mais dois disparos a esmo. Ao fim dessa ocorrência, o Acusado foi localizado na região
do porta-malas do automóvel, lesionado e a clamar por ajuda.

Segundo narrado por algumas das Vítimas, entre elas os Cabos Matheus Jorge da Cunha
Euphemio e Thayrone Augusto Gomes da Silva, além dos Soldados Felipe Machado e
Renan Tomé de Souza, o Réu, encontrado no porta-malas, portava, ao menos, uma
pistola em sua cintura e um fuzil atravessado entre suas pernas. Alguns ainda
visualizaram ele lançar outro fuzil e mais uma pistola pelo vidro traseiro, que estava
quebrado.

Essa parte da narrativa foi expressamente confirmada por duas das três testemunhas,
2º Tenente Felipe Menezes Maia e 3º Sargento Nathan Roberto Lopes da Fonseca. Eles
também acrescentaram que os bancos traseiros estavam rebatidos, isto é, com os
encostos derrubados, de modo a tornar o chão do porta-malas um só espaço com os
assentos traseiros.

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 25/06/2020 16:56:48.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21faa3d4d3

Em especial, após questionamento de um dos Juízes Militares, o 2º Ten Maia destacou
que a disposição daquela forma dos bancos traseiros permitia uma completa ligação
com o porta-malas, sem qualquer restrição. Isso também possibilitava aos ocupantes
melhor se posicionarem para efetuar disparos, pois, nas palavras da testemunha, essa
área do veículo fora transformada em uma "plataforma de tiro".

Embora não tenha fornecido qualquer tipo de explicação em seu interrogatório, consta
depoimento do Réu em audiência de custódia. Nessa fala, contrariamente à tese
acusatória, explicou que, mais cedo naquela madrugada, ou na noite do dia anterior, foi
feito refém pelos indivíduos que estavam no carro, ao ser confundido com um
integrante de uma facção criminosa rival. Logo, não possuiria ligação com aquelas
pessoas, nem quis participar dos delitos que praticavam.

A despeito dessa explicação, bem como de que o silêncio do Acusado não será valorado
em seu desfavor, é notável que cai em descrédito a narrativa defensiva de que fora feito
cativo pelos demais integrantes do automóvel, ou mesmo que simplesmente não os
conhecesse, enquanto a tese acusatória é suficientemente reforçada pelas provas
produzidas.

Conforme relatado por vários dos militares presentes na ocorrência, tanto Testemunhas,
quanto Vítimas, o Apelante portava consigo, no mínimo, uma pistola e um fuzil, ao passo
que a arma menor estava em sua cintura, e a maior, no seu colo. Além disso, o espaço
em que fora encontrado, o porta-malas, não estava mais apartado do resto do veículo,
mas sim ligado a todo o restante por meio do "rebate" dos encostos traseiros.

Dessa forma, torna-se crível que conhecia aqueles que estavam no carro; que matinha
contato com esses; e que estavam todos associados para fins ilícitos. Nesse sentido, em
face da falta de uma explicação, é totalmente ilógico crer que um refém pudesse portar
consigo as armas dos seus captores, ainda mais ilícitas, ou que transitasse pelo veículo
de forma desimpedida, sem estar algemado, amordaçado, ou de outra forma reprimido.

Reforça-se tal leitura com base na disposição dos bancos de trás, que permitiram a livre
passagem do porta-malas, bem como a partir da relevância do armamento, que torna
absolutamente irrazoável que o Acusado não compreendesse a ilicitude do que se
estava a praticar. Quanto ao apreendido, cabe transcrever trecho da Sentença em que
se listou o relevante arsenal encontrado, tanto de armas, quanto de munições:

"[...] pontue-se o material apreendido, que demonstra a alta
periculosidade dos envolvidos, obviamente, integrantes de organização
criminosa: 05 (cinco) fuzis; [...]; 02 (duas) Pistolas; 06 (seis)
granadas; 32 (trinta e dois) carregadores de fuzil; 05 (cinco)
carregadores de pistola; 89 (oitenta e oito) cartuchos de 9mm;
250 (duzentos e cinquenta) cartuchos 7,62mm; 260 (duzentos e
sessenta) cartuchos 7,62mm; 799 (setecentos e noventa e nove)
cartuchos 5,56mm comum; [...]." (Grifo nosso).

Logo, compreendo restar nítido que o Réu, voluntariamente e conscientemente, quisera
estar no carro naquela noite; que optou em portar consigo, no mínimo, uma pistola e um
fuzil, obviamente ciente da ilegalidade nisso; e que, a partir dessas duas conclusões,
escolheu se associar aos outros meliantes para o porte e o transporte ilícito das armas,
bem como para o que porventura empreendessem com elas.

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 25/06/2020 16:56:48.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21faa3d4d3

Quanto a essa última colocação, o enquadramento como tentativa de homicídio
qualificado se mostra um inevitável desenrolar das ações anteriores. Não é aceitável
que o Apelante e os comparsas carregassem tantas armas e munições - claramente
carregadas, visto que as usaram contra os militares -, e não buscassem empregá-las
caso surgisse a oportunidade ou a necessidade, inclusive para matar alguém, com o
intento de saírem impunes com esse delito que praticavam.

Nessa senda, as constatações técnico-periciais de que nenhuma das armas encontradas
no veículo disparou, tampouco aquelas que o Recorrente fora visto portando, não detêm
condão de infirmar as conclusões acima. O fato de não haver disparado é incapaz de
isentá-lo das ações que seus colegas praticaram, pois admitira o risco de que eles,
enquanto grupo, empregassem o armamento que portavam.

Como dito, isso era um desdobramento causal previsível ao Recorrente. Uma vez que o
agente concordou com uma conduta inicialmente menos gravosa, acerca da qual lhe era
possível antever os riscos maiores provenientes, torna-se irrelevante que ele não tenha
atirado, pois era presumível que qualquer um deles, enquanto grupo, pudesse vir a usar
o armamento, inclusive para tentar matar alguém para esconder esse crime.

Tal interpretação encontra pleno respaldo na jurisprudência dos Tribunais pátrios:

"[...]. 2. Demonstrados nos autos que era plenamente previsível
a ocorrência do crime mais grave (latrocínio em vez de roubo), pois
o réu anuiu com a possibilidade do resultado morte (dolo
eventual de matar - animus necandi), ao se associar com o
adolescente para a prática do crime de roubo, sabendo que ele
portava uma arma de fogo, e ajudá-lo a empreender fuga do local do
crime, logo após o menor disparar um tiro contra a vítima a fim de lhe
subtrair o aparelho celular, deve ser mantida a condenação do réu pela
prática de latrocínio tentado, razões pelas quais são inviáveis o
reconhecimento da participação dolosamente distinta, prevista no
§2°, do artigo 29, do Código Penal, bem como o pretendido pleito
absolutório. 3. Por restar caracterizada a divisão de tarefa, típica
da coautoria, no crime de latrocínio respondem pelo resultado
morte (ou tentativa) todos os que, mesmo não tendo de mão
própria realizado o disparo, planejaram, consentiram e
auxiliaram na fuga do local do crime, assumindo o resultado
mais grave durante a ação criminosa. Assim, comprovada a prática
do latrocínio tentado, ainda que a vítima não tenha sido lesionada, por
circunstâncias alheias às vontades dos agentes, não prospera o pleito de
desclassificação do crime de latrocínio tentado para o crime de roubo
circunstanciado. [...]." (TJDFT. Acórdão 1194341, 20171610079168APR.
Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti. 3ª Turma Criminal. Julgado em
15.8.2019. Publicado no DJe de 19.8.2019; grifo nosso);

"[...]. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. NÃO APLICAÇÃO. Não se
pode cogitar de participação dolosamente distinta para o réu J.C.G., pois
o indivíduo que, mediante prévio acerto de vontades, opta por
participar de delito, na companhia de agente que porta um
artefato bélico, ao menos adere e assente com a ocorrência de
resultado mais gravoso, previsível no desdobramento causal da

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 25/06/2020 16:56:48.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21faa3d4d3
conduta delitiva. Além disso, o réu J.C.G., que conduzia o veículo, deu
lastro moral e apoio a toda a ação delitiva, facilitando a investida sobre o
patrimônio e o corpo de L.C.Z., já que L.K.S.P. gozava de plena liberdade
dentro do veículo, enquanto subjugava a vítima. Evidente que J.C.G.
detinha ciência do modus operandi do comparsa L.K.S.P. e anuiu com a
conduta daquele. [...]." (TJRS. Apelação Criminal 70083398966. 8ª
Câmara Criminal. Rel. Des. Isabel de Borba Lucas. Julgado em 11.3.2020;
grifo nosso);

"[...]. - Se houve divisão de tarefas entre o apelante e demais acusados, e
a conduta de cada um foi de fundamental importância para o sucesso da
empreitada criminosa, revelada está a hipótese verdadeira de coautoria,
e não de participação de menor importância. - Inexistindo dúvidas de
que o apelante, agindo em unidade de desígnios com os demais
agentes, aderiu ao plano de subtração patrimonial, mediante
grave ameaça consistente no emprego de simulacro arma de
fogo, não há que se falar em desvio subjetivo da conduta, não
havendo que se falar em desclassificação para delito menos grave. [...]."
(TJMG. Apelação Criminal 1.0024.18.082831-1/001. Rel. Des. Agostinho
Gomes de Azevedo. 7ª Câmara Criminal. Julgado em 17.7.2019. Publicado
em 26.7.2019; grifo nosso);

"[...]. Comprovado que todos os envolvidos sabiam da existência
de um vigilante no local e que teriam que se valerem de força
para aplacar sua resistência, utilizando-se, para tanto dos
adolescentes indicados na denúncia, tem-se que todos os acusados,
sem sombras de dúvidas, aceitaram e assumiram o risco de
violência e suas consequências, devendo portanto responderem
pelo latrocínio. [...]. A conduta do agente, dando cobertura durante o
roubo, em autêntica divisão de tarefas, concretiza coautoria no crime, e
não simples participação de menor importância, forte, para tanto, na
teoria do domínio do fato [...]." (TJSC. Apelação Criminal 0009307-
79.2017.8.24.0020. Rel. Des. Luiz Antônio Zanini Fornerolli. 4ª Câmara
Criminal. Julgado em 5.3.2020; grifo nosso).

Além disso, cabe acrescer que, da mesma forma que não se pôde estabelecer se o
Acusado optou conscientemente em não disparar contra a tropa, igualmente se
desconhece se isso não decorreu de uma circunstância impeditiva externa, como, por
exemplo, ter sido alvejado antes que pudesse se posicionar na "plataforma" que era o
porta-malas.

Frise-se que não se está a valorar negativamente o silêncio do Interrogado, porém a
falta de um mínimo de explicação também impossibilita que se presumam cenários
favoráveis à absolvição, até mesmo porque esses não possuem lastro probatório.

Dessa forma, em face do todo acima delineado, é forçosa a manutenção da condenação
imposta ao Recorrente por cinco tentativas de homicídio qualificado (art. 205, § 2º,
inciso V, c/c o art. 30, inciso II, ambos do CPM), executadas em conjunto com os demais
cúmplices, contra militares do 1º Batalhão de Infantaria Motorizada, na madrugada do
dia 18.11.2017, com o fim de evitar que fossem presos pelo ilícito que praticavam ao
portar e transportar o armamento ilegal.

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 25/06/2020 16:56:48.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21faa3d4d3
Entretanto, não merece a pena ser mantida no patamar em que fora fixada, uma vez
que não se mostra razoável o quantum de 20 anos pelo que efetivamente praticou o
Condenado, razão pela qual passo a uma nova dosimetria.

Na primeira fase, compreendeu o Conselho sentenciante que o Réu seria, "obviamente,
[...] integrante de organização criminosa". Quanto a isso, ainda que se deva valorar
negativamente a gravidade do crime praticado, não se retira dos autos embasamento
para uma leitura desfavorável a respeito da personalidade do Acusado, visto que nada
se apurou sobre sua pessoa, além de ele não possuir antecedentes.

No que toca à determinação da sua identidade dentro do bando, é válido apontar que a
investigação policial não envidou esforços em busca de outros meios de provas para
apurar as razões que levaram o Apelante a estar naquele carro, nem se buscou
descobrir quem eram os integrantes que conseguiram escapar.

Forte nessa defasagem injustificada da apuração, é necessário que se valore
positivamente, ou ao menos não de forma depreciativa, a personalidade do Réu, pois
não há como estabelecer, com certeza, que era integrante de uma facção criminosa, ou
que função poderia deter na ação que empreendiam.

Ademais, não se constatou uma atitude insensível ou indiferente dele em face do delito
que praticaram. Ao contrário, logo após o término do tiroteio, ainda que não tenha
confessado sua participação, merece ser sobrepesado o clamor de ajuda do Acusado
aos militares, instante no qual existia a possibilidade de emprego das armas que
portava, mas que, pelo que se retira dos autos, optou por se entregar, arrepender-se e
não resistir.

Não obstante, como antes dito, merece ser valorada negativamente a gravidade do
crime em alguns pontos. No que concerne à intensidade do dolo e ao perigo de dano
criado, esses se mostram relevantes a partir do instante que o grupo criminoso disparou
contra as Forças de Segurança sem justificativa, nem consideração com o que pudesse
ocorrer.

Quanto aos meios empregados e ao modo de executar as ações, esses se mostram
intrinsecamente ligados ao emprego do forte armamento e à resistência posta contra os
militares, circunstâncias as quais fogem à conduta criminosa comum.

Já pelas questões atinentes ao tempo e ao lugar, nada sobressai de mais relevante, até
porque o momento escolhido para a prática do crime não se demonstrou pensado ou
apropriado para a obtenção do sucesso, pois se tratava de blitz do Exército bem posta,
preparada e capaz.

No que se refere aos motivos determinantes, embora as tentativas de homicídio tenham
se dado para que os meliantes não fossem pegos no porte e no transporte ilícito de
armas, é crível que essa questão se confunde com a qualificadora do inciso V do § 2º do
art. 205. Logo, a majoração da pena-base por essa circunstância configuraria indevido
bis in idem, o que motiva seu afastamento.

Por consequência, é compreensível que a primeira fase, das oito circunstâncias listáveis,
duas sejam positivas ao Réu, pela falta de antecedentes e pela sua rendição logo após o
crime, porém quatro recaem negativamente e as demais são neutras. Dessa forma,
observado o mínimo de 12 anos para o delito em questão e o respectivo ponto médio de

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 25/06/2020 16:56:48.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21faa3d4d3
21 anos, incrementa-se a pena-base para 14 anos e 3 meses, aumentada em 2/8 (dois
oitavos) da diferença de 9 anos que há entre os dois limites.

À segunda fase, a Sentença consignou compensação entre a atenuante da menoridade
ao tempo do fato (art. 72, inciso I, do CPM) e a agravante do motivo torpe (art. 70, inciso
II, alínea "a", do CPM). Em relação à agravante, expôs que ela deveria ser "reconhecida
pelo fato de estarem transportando verdadeiro arsenal para armar e municiar as
facções criminosas atuantes na área". Entretanto, esse arrazoado demonstra verdadeiro
bis in idem.

Como destacou o ilustre custos legis oficiante, Dr. Clauro Roberto de Bortolli,
Subprocurador-Geral de Justiça Militar, a fundamentação de que o transporte de tais
armas configura motivação torpe nitidamente se confunde com a razão da qualificadora
do delito, que remete à tentativa em praticarem os homicídios para se ocultar o porte e
o transporte do armamento ilícito.

Assim delineou o membro de 2ª instância do Parquet:

"Como se vê, o fato de estarem os criminosos, dentre os quais o ora
apelante, portando grande quantidade de armamento e munição,
inclusive de calibres restritos às forças de segurança, com a finalidade
de armamento/municiamento de facções criminosas, foi usado
para caracterizar o motivo torpe, utilizado - como agravante - na 2ª
fase da dosimetria de pena. Mas, ao nosso sentir , tal situação,
antes de configurar-se como motivo agravante, já havia sido
utilizado para a própria classificação do delito qualificado (inciso
V do § 2° do art. 205 do CPM: tentativa de homicídio cometido para
assegurara execução, a ocultação, a impunidade ou vantagem de outro
crime), ficando evidenciado o bis in idem, em situação
desfavorável ao condenado." (Grifo nosso).

Nessa senda, é necessário que se afaste a citada agravante, a qual não se pode
resgatar com outros argumentos, uma vez que somente a Defesa recorreu. Isso
impossibilita que se reconheçam novas agravantes ou mesmo novos fundamentos para
manter aumentos incorretamente embasados, sob pena de desrespeito ao princípio do
non reformatio in pejus.

Não suficiente, ainda que se mantivesse a agravante, é forçoso reconhecer que não
cabe ao Acusado responder na mesma proporção da conduta daqueles que tenham
disparado. Confirmado pela prova pericial que não fez disparos naquela ocorrência, é
compreensível que sua participação foi de somenos importância nos desdobramentos
daquela noite, bem como não se demonstrou o quanto possa ter influído para o sucesso
da empreitada. Assim, incidente a atenuante genérica do art. 57, § 3º, do CPM.

Dito isso, nessa segunda fase, resta somente aplicar as duas redutoras, as quais, na
falta de motivos que justifiquem seu emprego em outro nível, merecem ser
consideradas na fração máxima de 1/3 (um terço), conforme baliza o art. 73 do CPM.
Portanto, reduz-se a pena-base de 14 anos e 3 meses para os 12 anos, mínimo previsto
no § 2º do art. 205 do CPM, uma vez que nessa fase ainda é obrigatória a observância
dos limites cominados no tipo penal.

Passado à terceira fase, dado que se cuida de um delito na sua forma tentada, é

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 25/06/2020 16:56:48.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21faa3d4d3
essencial a incidência da respectiva causa de diminuição. Em 1ª instância, aplicou-se ela
no mínimo de 1/3 (um terço), consideradas "a quantidade de ofendidos e a extrema
possibilidade de o crime aproximar-se da consumação". Respeitada essa posição, ela
não se mostra totalmente adequada às provas constantes nos autos.

Conforme se retira do produzido na investigação, nenhum militar foi alvejado ou de
outra forma ferido. Além disso, somente se determinou com certeza que cinco disparos
foram realizados de dentro do veículo para fora, pelos criminosos contra as Forças de
Segurança. Sobre esses, os laudos periciais não determinaram onde atingiram, de forma
que também não se sabe o quanto se aproximaram de acertar as Vítimas.

Ainda assim, não se pode afastar a letalidade do armamento usado pela quadrilha, que
detinha, além de outras armas menores, vários fuzis de calibres 5,56mm e 7,62mm. Ou
seja, não se tratava de armas de fogo comuns, como pistolas e revolveres de baixo
calibre, mas sim de armamento capaz de ocasionar danos sérios.

Logo, é necessário que se aplique a causa de diminuição em um patamar maior, pois
não vislumbrado que o Acusado, em conluio com seus colegas, tenha se aproximado de
concretizar quaisquer das tentativas de homicídio. Porém, não se descarta que tais
disparos possuíam letalidade superior à encontrada em quadros fáticos mais comuns,
razão pela qual se aplica a minorante em 1⁄2 (metade), o que rebaixa a pena para 6
anos.

Por fim, ao se tratar de múltiplas tentativas de homicídio, incorreu o Recorrente em
causa de aumento de pena referente ao concurso formal das condutas, pois, embora
vários os disparos, o contexto fático demonstrou se tratar de uma só ação. Nesse ponto,
o Conselho Julgador seguiu mesma compreensão ao argumentar que "o evento, apesar
de ter sido revestido de vários atos, constituiu, considerando as peculiaridades do caso,
uma única conduta", e aplicou a majorante em 1⁄2 (metade), conforme art. 70, caput, do
Código Penal comum.

Isso posto, correto o Órgão Judicante a quo, uma vez que, como dito, confirmaram-se
somente cinco disparos de dentro para fora do carro e, portanto, ao máximo, cinco
possíveis tentativas de homicídio. Dessa forma, em que pese não se possa assegurar
quanto cada disparo se aproximou de alvejar um militar, é igualmente impossível
afirmar que não fossem letais, dado que, acerca da intenção dos atiradores,
determinou-se que eles quiseram resistir, até mesmo matar os combatentes.

Assim, com o aumento de 1⁄2 (metade) sobre os 6 anos, alcança-se a pena final de 9
anos de reclusão, que deverá ser cumprida em regime inicialmente fechado, consoante
dita o art. 33, § 2º, alínea "a", do CP. O sursis se nega pelo não cumprimento dos
requisitos legais.

Quanto à manutenção da prisão preventiva, o Réu se encontra acautelado desde a data
do fato, dia 18.11.2017, quando fora preso em flagrante, a qual foi convertida em
preventiva no dia seguinte. A Decisão que decretou a prisão provisória fundamentou
que a liberdade do Indiciado trazia risco à ordem pública (art. 255, alínea "a", do CPPM),
bem como à instrução penal (alínea "b"), além de que o indivíduo seria perigoso (alínea
"c") e que seu acautelamento visava assegurar a aplicação da lei penal militar (alínea
"d").

Não obstante, deve ser considerado que se trata de civil que praticou crime militar, fato

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 25/06/2020 16:56:48.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21faa3d4d3
que o fará cumprir a pena em estabelecimento comum (art. 62, caput, do CPM), sob as
regras de progressão do CP e da Lei de Execuções Penais (LEP), entre elas a de
progressão de regime quando cumprido um 1/6 (um sexto) da pena, conforme redação
do art. 112 da LEP, que vigia ao tempo do fato.

Assim, observado que se encontra aprisionado há 2 anos e 6 meses; que o Acórdão está
a adequar o patamar de sua pena para 9 anos de reclusão; e que detém direito à
detração do quantum cumprido em prisão provisória (art. 42 do CP), é visível que, se o
Réu estivesse a cumprir a condenação, haveria, muito possivelmente, progredido de
regime e, portanto, não estaria em situação análoga ao regime fechado.

Além disso, não se constata que continuem a subsistir os fundamentos da prisão
preventiva (art. 254 do CPPM) alegados pelo Juízo a quo, pois não se percebe,
concretamente, que haja um risco à ordem pública; ou que possa ele interferir na
instrução criminal, visto que já finalizada; ou que possua periculosidade acentuada, pois
não detém antecedentes; ou que não se conseguirá aplicar a lei penal militar em caso
de sua soltura.

Por esses motivos, na forma autorizada pelo art. 257, § único, do CPPM, revogo a
prisão preventiva por não vislumbrar a manutenção das condições que a
justificavam. Assim, vale este Acórdão, desde logo, como mandado de soltura,
caso o Recorrente não esteja preso por outro motivo.

Pelo todo exposto, voto por conhecer e dar parcial provimento ao Apelo
defensivo, para, ao reformar a Sentença recorrida, condenar o civil Caio de
Souza Soares à pena de 9 anos de reclusão, em regime inicialmente fechado,
como incurso, por cinco vezes, pela prática do crime de homicídio qualificado
na forma tentada, conforme art. 205, § 2º, inciso V, c/c o art. 30, inciso II,
ambos do CPM, em concurso formal (art. 70, caput, do CP).

Voto também pela revogação da prisão preventiva por compreender não subsistirem
motivos para sua manutenção, consoante autoriza o art. 257, § único, do CPPM, com o
consequente direito do Apelante de continuar a recorrer em liberdade, conforme
preconiza art. 527 do CPPM.

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 24/06/2020 13:52:59.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 20916b242d
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO N.º 7000982-72.2018.7.00.0000

RELATORA: MINISTRA DRA. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
REVISOR: MINISTRO TEN BRIG AR FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO.
RELATOR P/
O ACÓRDÃO: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ.
APELANTE: CAIO DE SOUZA SOARES.
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADAS: DRA. VANESSA TEIXEIRA E DRA. CHRISTIANE ROSE GUEDES CORRÊA.

DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
Votei vencida, por divergir da maioria, para dar provimento ao recurso defensivo e absolver o civil CAIO
DE SOUZA SOARES com fulcro no art. 439, alínea "c" do CPPM, pelos fundamentos que passo a expor.
O cerne do inconformismo recursal é a desclassificação da conduta do apelante para o crime de
resistência mediante ameaça ou violência. Com tal intuito, sustenta a Defesa, basicamente, não restar
comprovado o animus necandi na conduta praticada pelo agente. Assiste-lhe razão.
Da leitura da Denúncia ofertada pelo MPM extrai-se o seguinte relato, in litteris:
"(...) o denunciado e outros 06 (seis) indivíduos, todos a bordo do veículo marca Honda HR-V,
placa LSA-2149, de São Paulo, desobedeceram por duas vezes a ordem legal de parar o
veículo, respectivamente, no primeiro e no segundo pontos, culminando por resistir ao
cumprimento da respectiva ordem legal, jogando o veículo contra os militares que se
encontravam na parte central da rua. Diante desta injusta agressão, os militares realizaram
disparos de armas de fogo contra os pneus do veículo, na tentativa de fazê-lo parar, ocasião
em que o motorista perdeu o controle da direção e colidiu com um poste. Logo após a colisão,
o acusado e alguns comparsas desembarcaram rapidamente do veículo e, ato contínuo, em
comunhão de ações e desígnios e com animus necandi, bem como por motivo torpe,
consubstanciado no menosprezo pela autoridade do Estado e de seus agentes em promover a
segurança e o bem estar da sociedade e com a finalidade de assegurar a execução e a
impunidade do crime de tráfico de entorpecentes e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito
que praticavam naquele local, os criminosos passaram a efetuar vários disparos de arma de
fogo contra os militares que, sem terem outra opção diante da injusta agressão que sofriam e
do altíssimo risco de morte a que estavam expostos, fizeram uso de suas armas letais,
trocando tiros com seus agressores. Após a intensa troca de tiros, 02 (dois) comparsas do réu,
posteriormente identificados como Charles Lucas Lima Ferreira e Edinilson Alves da Silva de
Sales, morreram no local atingidos por disparos efetuados pela tropa, enquanto que os demais
conseguiram fugir levando consigo várias armas empregadas no confronto. Porém, o acusado
foi capturado, uma vez que foi alvejado e com ele foram apreendidos: 05 (cinco) fuzis; 06 (seis)
granadas de fabricação caseira; 02 (duas) pistolas; 32 (trinta e dois) carregadores de fuzil; 05
(cinco) carregadores de pistola; 89 (oitenta e nove) munições de 9mm; 250 (duzentos e
cinquenta) munições de 7,62mm; 260 (duzentos e sessenta) munições de 7,62mm; 799
(setecentos e noventa e nove munições de 5,56mm; 03 (três) rádio- transmissor; 02 (duas)
notas de 10 reais em espécie; 01 (um) caderno com anotações de vendas; 01 (um) carregador
de bateria portátil; 04 (quatro) celulares; 01 (uma) mira a laser; 01 (um) colete tático; 01 (um)
óculos; 01 (uma) chave de carro Honda; 01 (uma) bermuda; 02 (dois) trituradores de maconha
e 02 (dois) chapéus."
Afirmou, portanto o MPM que, após desobedecerem a ordem dos militares para pararem o carro, os
ocupantes do veículo jogaram o automóvel contra os militares que se encontravam na parte central da rua e,
em face de tal conduta, eles realizaram disparos contra os pneus, na tentativa de fazê-lo parar.
Vários foram os ofendidos escutados, inexistindo conformidade entre a totalidade dos seus relatos,

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 24/06/2020 13:52:59.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 20916b242d
porém, a maioria seguiu a mesma linha narrativa de forma a possibilitar extrair-se deles como os fatos
ocorreram.
Com relação à abordagem inicial dos militares, no sentido de terem ordenado aos civis que parassem o
carro e observassem os procedimentos de praxe e a ordem haver sido por eles descumprida, não há que se
questionar.
Por igual, no que tange à intenção dos civis agredirem os militares arremessando o automóvel contra os
que se encontravam na rua, outrossim inconteste, uma vez que o simples fato de furar o bloqueio e seguir
adiante em via onde o entrave estava montado no centro, demonstra a possibilidade de atropelamento de
qualquer pessoa que nela se encontrasse, restando evidenciado o dolo dos civis, ainda que eventual, no
tocante à prática de violência. Afinal, após desobedecerem, resistiram.
Nesse sentido, o ofendido Sd Ev Alexandre dos Santos Fernandes, que estava na primeira abordagem,
aclarou que o veículo ameaçou parar, mas não o fez. Seguiu brecando. Daí porque ele saiu da sua frente.
Naquele momento não houve disparos de arma de fogo pelos civis com o fito de furar o bloqueio.
Do mesmo modo, o ofendido Sd Eduardo da Silveira Júnior, presente na primeira tropa, aduziu que o
automóvel avançou sobre o Sd Ev Alexandre dos Santos Fernandes e seguiu em direção do Batalhão de
Infantaria. Semelhantemente, o ofendido Sd Ep Everton Oliveira de Jesus pontuou ter o carro desobedecido a
ordem de parar, sendo arremessado contra o Sd Ev Alexandre dos Santos Fernandes e seguido acelerado e
furando o bloqueio.
As contradições exsurgem nos relatos referentes aos disparos efetuados pelos militares e civis cuja
clareza não restou evidenciada, porquanto alguns ofendidos apresentaram narrativas divergentes da maioria
acerca do momento no qual foram realizados os primeiros disparos e de quem partiram inicialmente. No total
de 5 (cinco) testemunhas e 18 (dezoito) ofendidos ouvidos, mostraram-se congruentes os seguintes relatos:
O ofendido, 3ºSgt Yuri Silva Souza de Vasconcellos asseverou que fazia parte da patrulha composta por
10 (dez) militares e, que ao ser ordenado ao veículo para encostar, ele não parou e saiu "cantando pneu"; ato
contínuo, um soldado fez os procedimentos de segurança. Nisso, o Sd Jesus gritou alertando que o carro furava
o bloqueio. Disse acreditar que, no momento em que o automóvel passou embaixo do passadiço, seus
integrantes podem ter se assustado com o numeroso efetivo do pessoal da infantaria e, por isso, acelerou.
Aludiu ter pedido para puxarem o "jacaré", mas o carro passou muito rápido, quase os atropelando. Por
este motivo, considerando que houve um atentado à segurança dos militares, houve um disparo em direção
aos civis que revidaram, tendo os tiros acertado o veículo, um deles na roda, razão pela qual perderam o
controle e bateram em um poste, parando.
O Sd Ep Ewerton Oliveira de Jesus disse que o automóvel não atendeu à ordem de parar, tendo o
motorista jogado o carro em cima do Sd Alexandre e seguido acelerando até ultrapassar o bloqueio. Que os
militares efetuaram disparos para pará-lo, quando, então o pneu furou e o veículo subiu no quebra molas,
acertando um poste. Aduziu não ter visto nenhum civil atirando. Por seu turno, o Sd Caio Felipe de Carvalho
Barboza sustentou ter visto o 3º Sgt Yuri, o Sd Ev Carneiro e o Sd Lorran efetuarem disparos contra os civis.
Já o Sd Ep Jonathan Pires declarou que quando os civis pararam o carro, saíram correndo, atirando contra
a tropa. Que o primeiro disparo foi feito pelos militares, tendo o pneu como alvo. Que os demais foram
efetuados em direção a tropa diversa da sua, composta por aproximadamente 6 (seis) militares.
A testemunha 3º Sgt Natan da Fonseca aludiu que se encontrava na segunda abordagem, atirou contra o
pneu do carro quando este foi jogado em cima da tropa. Que os civis perderam o controle da direção e, logo
após alguns dos ocupantes evadiram-se do local atirando na patrulha que lá estava. Não soube informar,
contudo, se eles efetuaram disparos antes da colisão no poste, mas nitidamente o fizeram após o acidente.
Que os tiros disparados pelos civis foram contra aproximadamente quatro militares e pode visualizar um deles
atirando durante a fuga.
Ora, dos depoimentos retrocitados é possível observar que os militares foram os primeiros a efetuarem
disparos contra o veículo ocupado pelo recorrente e que somente após vários tiros desferidos, quando já
parado o automóvel em virtude da colisão, seus ocupantes atiraram contra a tropa, visando efetuar fuga.

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 24/06/2020 13:52:59.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 20916b242d
Esclarecedora a oitiva do Sd Ev Luiz Felipe Carneiro que aclarou estar na última abordagem quando ouviu
alguém gritar: "furaram o bloqueio". Que o colega iria "puxar o jacaré", mas se fizesse seria jogado para o alto,
então, o Sargento ordenou executar o golpe e atirar no veículo. Que eles dispararam em direção aos ocupantes
do automóvel, e que não viu os civis revidarem, viu apenas as marcas na parede quando a perícia chegou.
Aludiu que após os tiros desferidos pelos militares, o carro capotou e fugiram 5 (cinco) pessoas, uma
delas armada, quem atirou. Disse, ainda, que eles só efetuaram disparos depois, tendo o próprio depoente
dado uns quinze tiros.
Merece atenção a narrativa da testemunha numerária Sd Ev Carlos Eduardo Oliveira, que asseverou estar
de serviço na guarda de sentinela, no segundo piso, no dia dos fatos, quando viu o Sd Carvalho tentar "colocar
o jacaré" e não conseguir porque o carro foi jogado para cima dele. Que o veículo seguiu em frente e o
Sargento comandou o golpe no fuzil, dando o tiro, oportunidade em que o depoente acionou o PDA do Quartel
para todos e efetuou dois tiros lá de cima, na frente do carro.
Afirmou que do alto conseguia visualizar todo o ocorrido e que somente viu os civis atirando depois do
carro ter rodado e virado de frente, quando alguém saiu de dentro, portando um fuzil e atirando em direção à
guarda. Que só um atirou e foram apenas dois disparos, referentes a dois projéteis, contra o arsenal de guerra
postado no último bloqueio.
Outrossim, o Sd Ep Breno Vieira da Silva assentou que o primeiro disparo foi feito pelos militares e os
ocupantes do veículo só revidaram depois da parada. Ainda no tocante aos disparos, o ofendido Sd Ev
Alexandre dos Santos Fernandes narrou que o automóvel passou pela guarnição do BI e não se deteve, pelo
que os militares começaram a atirar.
Diante de todos esses relatos, estou segura que os primeiros disparos partiram dos militares e,
diferentemente do que entendeu o Juiz a quo, as provas dos autos não são irrefutáveis nem aptas a
demonstrar ter restado evidente que os militares agiram em legítima defesa porque dispararam primeiro
contra os pneus do carro e só depois revidaram em munição contra os civis devido ao início de injusta ação
após estes terem iniciado agressão (Evento 1, Volume 7, do processo originário).
Inolvidável, existirem no processo narrativas destoantes, algumas no sentido de os tiros iniciais terem
partido dos civis e outras no inverso. E, diante de relatos incongruentes, é possível observar que as versões
não são uníssonas.
Do aduzido pelo Sd Robson da Conceição Damas, que logo após a abordagem iniciaram-se os disparos
contra ele, o Cb Matheus Euphemio e o Sd Ep Bartolomeu, verifico uma total dissonância com a oitiva dos dois
citados que se encontravam no primeiro bloqueio.
Noutro norte, o Sd Ep Bartholomeu pontuou ter o veículo ultrapassado o bloqueio e acelerado em cima da
calçada e do último bloqueio. Sequencialmente, os civis ouviram o tiro no pneu e revidaram contra os militares,
razão pela qual estes últimos abriram fogo. Que o tiro disparado pelos civis foi um avulso contra a última tropa
em resposta ao disparo efetuado no pneu.
Outro ofendido, o Sd Ep Renan Tomé de Souza, afirmou que os ocupantes do automóvel primeiro
aceleraram, jogando-o contra a equipe do AGR, e após contra a sua tropa, sendo então realizado um disparo no
pneu, oportunidade na qual os civis atiraram para poder fugir.
O Sd Ev Alexandre dos Santos Fernandes, sobre o momento em que os tiros foram disparados, pontuou
inicialmente ter sido dada ordem para colocar munição na câmara dos armamentos e o veículo seguir
brecando, passando pela guarnição do BI sem parar, por isso a guarnição começou a atirar. Que não viu os
civis atirando, somente posteriormente lhe disseram. Que eles arremessaram o automóvel em cima dele e não
o viu em cima de mais nenhum outro militar. Que o carro não disparou para furar o bloqueio.
Assim sendo, não procede a alegativa do MPM de que o acusado resolveu "atirar em um grupo de
militares por que foi abordado para revista".
Após análise apurada dos depoimentos dos 18 (dezoito) ofendidos e das 5 (cinco) testemunhas, é
possível concluir que os disparos advindos dos ocupantes do veículo foram efetuados porque intencionavam

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 24/06/2020 13:52:59.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 20916b242d
fugir, logo após terem resistido à ordem de parar dos militares.
Nesse conspecto, o ofendido Cb Thayrone aduziu que os "elementos" saíram do carro desesperados e
correndo. O Sd Ep Renan Tomé de Souza, inclusive, afirmou que eles dispararam a esmo, com o intuito de
fugir.
Substancial o depoimento do Sd Ep Bartholomeu de Souza, quem estava no bloqueio do meio, ao aclarar
terem os civis desferido um tiro avulso contra a tropa em resposta ao disparo dado no pneu, sendo que o
disparo efetuado pelo último civil que abandonou o carro foi dado sem direção, com o intuito de fugir e na
expectativa de retrair os militares que estavam espalhados.
Do mesmo modo, o Sd Ev Lorran da Silva Dias alegou encontrar-se na última abordagem,
especificamente na rua, quando escutou o pessoal da primeira falando que haviam furado o bloqueio e tentado
atropelar um soldado que estava na via. Declarou que o automóvel passou e ele começou a ouvir os disparos
dos colegas, quando o carro estava na sua frente, que não deu para ouvir os civis disparando, mas
encontraram marcas de tiros advindos dos civis na parede. Que os disparos que ouviu não sabe precisar se
foram provenientes do interior do carro, porque o veículo estava com os vidros fechados. Seguro estava de tê-
los ouvido depois que o carro capotou, quando os militares haviam parado de atirar, que ele próprio efetuou 4
(quatro) disparos.
Outra conclusão não se pode chegar, portanto, senão a de que os ocupantes do veículo não agiram com
animus necandi, eles resistiram, pois tinham a pretensão de empreender fuga com os armamentos e munições
que levavam.
Aliás, quanto às armas, munições e outros objetos apreendidos no automóvel, algumas considerações
devem ser feitas.
Inicialmente, o Laudo Pericial nº 48/2017, relativo ao local da morte realizado por 3 (três) peritos do 1º
Batalhão de Polícia do Exército Brasileiro, Pelotão de Investigações Criminais, em seu item 2.1 - Identificação e
descrição do local, traz a informação que, litteris:
"o local encontrava-se inidôneo, devido a uma grande (sic) de armas, munições, granadas,
dentre outros materiais, que foram retirados do local e levados para o interior do Arsenal de
Guerra pelo militares que atuavam na localidade naquele momento." (Grifei)
Importa, assim, considerar que o Laudo do local de morte foi realizado sem deter consideração sobre as
posições nas quais se encontravam as armas apreendidas, mas apenas os estojos de munições deflagradas
pelos ocupantes do veículo. E sobre tais estojos, mais objeções devem ser colocadas.
Na conclusão do Laudo restou certificado terem sido encontrados um total de 15 (quinze) tiros no veículo,
sendo 10 (dez) de fora para dentro, e 5 (cinco) de dentro para fora.
Sobre os registros constantes do retrocitado documento - o Laudo nº 48, do Local da Morte - cumpre
ressaltar que constam duas imagens, uma referente a 4 (quatro) estojos de munições, circulados na fotografia
e encontrados abaixo do carpete na posição do motorista (foto nº 55), e outra relativa aos cartuchos
deflagrados entre o banco do motorista e o banco traseiro do automóvel (foto nº 56). Tais imagens encontram-
se na fl. 22 do referido Laudo.
Ocorre que a fl. 21 informa terem sido achados 7 (sete) estojos de munição abaixo do tapete da posição
do motorista, a despeito, repita-se, de a fotografia correspondente mostrar apenas 4 (quatro), a demonstrar
uma enorme discrepância entre as evidências e a descrição registrada no documento oficial.
A despeito de tal incompatibilidade, importa notar que, acorde dito, não foram encontrados cartuchos
deflagrados na mala do carro, apenas embaixo do carpete, na posição do motorista e entre o banco deste e o
banco traseiro do automóvel (Evento 27, Laudo Pericial, fl. 25 do Proc. originário).
Indo além, o Laudo Pericial nº 48, na alínea "j", do item 2.4, fotografia 169, relativo aos trajetos e
trajetórias no automóvel, registrou que o único orifício da parte traseira do automóvel resultou de um disparo
de dentro para fora do veículo. Transcrevo:

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 24/06/2020 13:52:59.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 20916b242d
"(...) um trajeto perpendicular, de dentro para fora do veículo , da frente para retaguarda,
resultando em um orifício de saída com bordos evertidos, localizado na porção posterior direita,
em seu terço médio. Não foi encontrado o objeto, tal como outro impacto produzido pelo
mesmo" (Grifei).
Ora, há possibilidades de o disparo ter sido desferido por alguém que não se encontrava no porta malas,
mas sim, na parte traseira ou dianteira do veículo.
Aliás, é o que se extrai do mesmo laudo, quando trata do vestígio nº 32, onde se lê que foi encontrado 1
(um) estojo de munição calibre 223 Remington da empresa CBC, no assoalho do veículo, em sua parte de trás.
Já no exame pericial complementar ao Laudo Nº 48, em resposta ao 2º quesito, que buscava esclarecer
se alguns dos projéteis encontrados no local do confronto partiram de algumas das armas apreendidas com os
criminosos, respondeu-se que:
"Prejudicado. Os armamentos, os estojos recolhidos no interior do veículo juntamente com os
fragmentos dos projéteis do local da ocorrência, deverão ser encaminhados pelo encarregado
de Diligências complementares para o INSTITUTO DE CRIMINALÍSTICA CARLOS ÉBOLI (ICCE),
com a finalidade de realização do EXAME PERICIAL DE COMPARAÇÃO BALÍSTICA, tendo em
vista que o Pelotão de Investigações Criminais, desta Organização Militar de Polícia do Exército
não possui o equipamento que possibilite aos peritos signatários a confecção do referido
exame."
Realizado o EXAME PERICIAL DE COMPARAÇÃO BALÍSTICA (Evento 34, volume 2, processo originário)
foram evidenciadas as seguintes compatibilidades entre as armas apreendidas, os estojos de munição
recolhidos no interior do carro e os fragmentos dos projéteis do local da ocorrência:
Alínea "e": Resultou positivo o exame microcomparativo entre o estojo EQ1 e os estojos-padrão
colhidos da pistola Taurus PT 92 AF, calibre nominal 9mm Luger (9x19mm), número de série
TIM26404.
Alínea "f": Resultou positivo o exame microcomparativo entre os estojos EQ4 e EQ12 e os
estojos-padrão colhidos do Fuzil COLT, modelo MATCH TARGET LIGHTWEIGHT, calibre nominal
223 Remington (5,56x45 mm), número de série CSL 011904.
Alínea "h": resultou positivo o exame microcomparativo entre PQ2 e projetis-padrão colhidos do
Fuzil SPIKE ́S TATICAL, modelo ST 15, calibre nominal 223 Remington (5,56x45 mm), número
de série SBR85770.
De tais soluções, depreende-se que de todos os 21 (vinte e um) estojos, projétis e revestimentos
enviados para análise, apenas 4 (quatro) deles foram compatíveis com as armas utilizadas pelos civis, sendo
que mais um projetil e um fragmento de revestimento mostraram-se compatíveis com o cano de uma mesma
arma que não foi atribuída a nenhuma das apreendidas, podendo, por conseguinte, ter sido deferido pelo único
civil que fugiu armado e levou-a consigo.
Trata-se exatamente do vestígio RQ1, titulado "CARRO LADO DIREITO" e do vestígio PQ1, cuja alínea "i"
do Laudo, considerou ter resultado: "positivo o exame microcomparativo realizado entre RQ1 e PQ1, conforme
suficientes coincidências encontradas entre seus microvestígios, porquanto expelidos pelo cano de uma
mesma arma."
Ressalte-se que o vestígio RQ2, relativo a um suposto revestimento metálico encontrado no porta-malas,
não foi relacionado às armas e projetis apreendidos no veículo, consoante descrito à fl. 13 do Laudo de
Confronto de Balística.
Nesse sentido, especificou o Laudo, no item "j", in litteris, que "resultaram inconclusivos os exames de
microcomparação entre RQ2, RQ1 e PQ1 e projeteis padrão colhidos dos fuzis descritos no presente laudo (...)".
Repise-se, então, o revestimento de munição enviado para exame de confronto de balística como relativo
ao porta-malas do carro (o que é de se estranhar porque no Laudo nº 48 não se fez menção a nenhum
revestimento encontrado naquele local) não se mostrou positivo para nenhuma das armas apreendidas no

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 24/06/2020 13:52:59.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 20916b242d
veículo.
Tal circunstância descortina-se relevante para o deslinde da questio porque demonstra não existirem
provas no sentido de que o acusado tenha atirado, uma vez que, a despeito do MPM ter narrado em sua
Denúncia que "(...) após a colisão, o acusado e alguns comparsas desembarcaram rapidamente do veículo e,
ato contínuo, (...) passaram a efetuar vários disparos de arma de fogo contra os militares (...)" todos os
ofendidos e testemunhas afirmaram que ele foi encontrado no porta-malas do veículo.
Inevitável lamentar a ausência de exame de resíduo de disparo que poderia ter sido realizado no réu,
sabido que referida prova por si só revelar-se-ia apta a solucionar a dúvida acerca dele ter ou não atirado.
Há de se esclarecer, ademais, que não houve a discriminação da maior parte do material enviado para
análise, não se sabendo onde foi efetivamente encontrado, se fora ou dentro do veículo.
Por igual, também é possível extrair-se que, se apenas 5 (cinco) disparos mostraram-se compatíveis com
as armas encontradas no automóvel, incluindo o efetuado pelo indivíduo que fugiu, inaceitável qualquer
declaração de que o civil que desceu do carro atirando efetuou duas rajadas contra a tropa.
Por outro lado, há de ser considerado o depoimento dos militares que afirmaram ter apenas um deles
disparado arma, que foram dois disparos, equivalentes a dois projéteis.
Tal como exposto, a comprovada ausência de animus necandi, agrega-se a inexistência de provas nos
autos que o réu tenha atirado contra a tropa de militares. Por decorrência, impossível atribuir-lhe a prática de
tentativa de homicídio, ainda se considerado que tinha, na ocasião, a sua disposição, uma arma e um fuzil,
consoante narrado pelo MPM em sua Denúncia.
Passo, então, a análise da prática do delito de resistência por parte do ora recorrente.
Preambularmente, quanto à materialidade delitiva, não há o que questionar, restando evidenciado em
todos os depoimentos processuais, bem como nas demais provas acostadas aos autos, que o veículo furou o
bloqueio e o motorista se opôs à ordem de "parar, acender a luz interna e abrir os vidros". Ao revés, acelerou e
foi para cima dos militares que se encontravam a sua frente.
Não obstante, quanto à autoria delitiva de CAIO DE SOUZA SOARES, penso que ela não foi demonstrada.
Veja-se:
Não se pode desconsiderar que em audiência de custódia CAIO DE SOUZA SOARES afirmou ter saído de
uma festa chamada "festa na fruta", onde estava com sua namorada, quando os civis o sequestraram por
achar ser ele de uma facção rival. Ameaçaram-no com assertivas como: "vai morrer! Você é alemão! Vai
morrer!"
Na abordagem da tropa, todos os militares afirmaram que ele se encontrava na mala do carro e pedia
socorro.
Concernente a estar ou não armado, os testemunhos mostraram-se destoantes, coincidem apenas ter lhe
sido ordenado que jogasse as armas, que lá se encontravam, para fora do veículo.
Nesse conspecto, o ofendido, 3º Sgt Yuri Silva Souza de Vasconcellos sustentou que o réu permaneceu no
carro, na parte de trás onde o banco estava abaixado, ferido, e que lá tinha armas e munição suficiente para
suprir um arsenal, bem como artefatos de bomba caseira e que ele tentou fugir.
O ofendido Sd Ep Bartholomeu de Souza aduziu desconhecer se o réu efetuou algum disparo,
permanecendo quieto, por estar em estado muito grave.
O ofendido Sd Ep Renan Tomé de Souza, por sua vez, disse que o sujeito ativo estava no porta-malas
com uma arma na cintura e outra cruzada no corpo, jogando mais duas para fora do veículo, o ofendido Cb
Matheus Euphemio aduziu que o acusado encontrava-se sentado no porta-malas, com uma pistola, sendo que
os fuzis foram jogados para fora. Já o ofendido Sd Felipe Machado Costa afirmou que o agente estava com um
fuzil no colo pedindo ajuda. O Sd Ep Everton Oliveira de Jesus, também ofendido, disse que o réu estava no
porta-malas, mas não sabe se ele estava armado. A testemunha numerária 2º Ten Phelipe Menezes Maia, no
comando do pelotão no dia dos fatos e que acompanhava o GC no segundo posto, aduziu estar o agente

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 24/06/2020 13:52:59.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 20916b242d
armado, tendo lançado a arma para fora do veículo após ser ordenado pelos militares.
A testemunha 3º Sgt Natan da Fonseca pontuou que o acusado estava armado com um fuzil, tendo
jogado dois outros e uma pistola para fora do veículo, sem falar nada, só pedindo socorro.
Alfim, o Sd Ev Eduardo da Silveira Júnior, quem relatou com maior detalhamento o corpo de delito, aduziu
que, ao chegar próximo ao carro, encontrou o motorista com um fuzil do lado esquerdo do volante e uma
pistola, um rádio transmissor e um fuzil preto na parte de trás do carro escrito P U. Sendo que o acusado não
estava armado, apenas portava um radiotransmissor. Que na hora ele pediu para ter calma que ele ia falar.
As declarações não se encaixam e deixam dúvidas acerca do réu realmente portar armas no momento
em que foi encontrado ou apenas ter jogado para fora aquelas que se encontravam próximas a ele quando os
militares se aproximaram do veículo.
A despeito de terem sido ouvidas 5 (cinco) testemunhas e 18 (dezoito) ofendidos, não há qualquer
afirmação de que o réu disse conhecer os integrantes que estavam no veículo, bem assim qualquer outra
declaração que levasse ao entendimento de terem agido em comunhão de desígnios. A única prova concreta
que vincula o acusado aos demais ocupantes do automóvel é o fato de lá estar no momento da prática delitiva.
Noutro vértice, impende considerar que o recorrente não possui antecedentes criminais, constando
declaração de escolaridade expedida pela Secretaria de Estado de Educação do Rio de Janeiro no sentido de
que CAIO DE SOUZA SOARES frequentou o 1º ano do Ensino Médio, no ano letivo de 2017, sendo desistente da
vaga, sem especificar a data (Evento 57, Volume 2, do processo originário).
Há ainda uma declaração de residência do réu, subscrita pelo Presidente da Associação de Moradores
"Pró-Melhoramento do Parque União/AMPU", bem como outra subscrita pelo Senhor Marcelo Cavalcanti Bezerra
de que o acusado trabalhava em sua oficina denominada "Ponte dos Amigos", como ajudante de mecânica,
cumprindo horário das 8h à 17h, de segunda a sábado, com ganho mensal de um salário mínimo.
Apesar de tais documentos não constituírem provas elucidativas, esclareça-se que também não são as
demais acostadas aos autos. Nesse conspecto, os próprios peritos ao elaborarem o Laudo do Local do Crime,
afirmaram que o local era inidôneo devido uma grande quantidade de armas, munições, granadas, dentre
outros materiais, terem sido retiradas "(...) do local e levadas (sic) para o interior do Arsenal de Guerra pelos
militares que atuavam na localidade naquele momento.".
Ora, diante da indevida manipulação dos materiais encontrados no local do crime por pessoas diversas
dos peritos, impossível não reconhecer a quebra da cadeia de custódia.
Mesmo que se reconheça a probabilidade de estar o réu diretamente ligado aos civis que desceram do
carro atirando e aos que foram mortos no confronto, não se pode rejeitar ter sido ele sequestrado por gangues
que entenderam fazer ele parte de uma facção rival. Sem embargo de ser ínfima a hipótese da inocência,
vetada a condenação diante do princípio do in dubio pro reo.
Aliás, não se pode fundar a condenação por tentativa de homicídio ou a prática de resistência por parte
do recorrente, tão somente em razão da enorme quantidade de armas e munições encontradas no veículo e de
um caderno com anotações referentes ao controle de venda de entorpecentes.
Pontue-se que, exatamente em virtude de tal apreensão, o apelante foi autuado em flagrante (APF 253-
065/2017) na Justiça Comum pela prática do delito de tráfico de entorpecentes, sendo o procedimento
arquivado, consoante registros de seus antecedentes que, repise-se, revelam ser ele réu primário.
Por derradeiro, mas não menos importante, chama-se atenção a atuação dos militares no caso em tela,
uma vez que evidente o excesso e desproporção nas ações adotadas durante o procedimento.
Da leitura do processo, extrai-se que toda a tropa se encontrava exercendo o bloqueio e o controle em
via urbana quando o automóvel arrancou. Declarações uníssonas dos próprios militares, atestaram ser
impossível verificar quem estava dentro do carro, sendo a quantidade de armas e munições encontradas uma
surpresa para os soldados, que, independentemente de quem estava no veículo ou da razão pela qual
desobedeceram a ordem de parar, efetuaram inúmeros disparos com armas de fogo, com o intuito de abater
seus ocupantes.

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 24/06/2020 13:52:59.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 20916b242d
Agiram com total desrespeito às regras de engajamento previstas para a atuação da força, as quais se
assentam na observância dos princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da legalidade.
A propósito da atuação das Forças Armadas nas Operações de Garantia da Lei e da Ordem, o Ministério
da Defesa editou a Portaria Normativa Nº 186/MD, de 31/1/2014, na qual se dispôs o que segue, in litteris:
"3.2.3.2 Regras de Engajamento (RE) deverão ser expedidas em cada nível e para cada
operação e tipo de atuação visualizada. Levarão em consideração a necessidade de que as
ações a serem realizadas estejam de acordo com as orientações dos escalões superiores e que
observem os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e legalidade. Deve-se ter em
mente, também:
1. a definição de procedimentos para a tropa, buscando abranger o maior número de
situações;
2. a proteção, aos cidadãos e aos bens patrimoniais incluídos na missão; e (...)"
O item 4.2.3.2, orienta no sentido de que: "O uso da força nas Op GLO, em princípio, será progressivo.
Deverá ser priorizada a utilização de munição não-letal e/ou de equipamentos especiais de reduzido poder
ofensivo.".
In casu, todas as cautelas foram descumpridas. Desde os procedimentos a serem adotados diante das
situações previstas, uma vez que ao se realizar bloqueio a desobediência à ordem é ocorrência previsível, até o
uso de força realizadas pela tropa.
Conforme relatado pelos ofendidos e testemunhas, não havia arma não-letal com os militares, o que é
esperado quando se faz inspeção de automóveis em via pública, ou não se está a tropa em operação
repressiva ou em confronto em local ou situação que se sabe de antemão ser arriscada.
Mais, diante da ultrapassagem ocorrida no primeiro bloqueio de três existentes, o posicionamento do
"jacaré no último deles era medida possível de se realizar. A impossibilidade demonstra, no mínimo,
despreparo na atuação daqueles militares na situação ora em exame.
Não houve compatibilidade entre meios e fins nas medidas adotadas pelos soldados, mas ações
praticadas sem comedimento e moderação.
Penso que o equilíbrio, a proporcionalidade na atuação, e a observância das regras de engajamento
foram gravemente descumpridas.
Segundo se extrai das oitivas dos próprios militares, os civis não atiraram para furar o bloqueio, mas para
garantir sua fuga. Só.
A ação resultou em duas mortes e uma pessoa gravemente ferida, sumariamente justificada pelo pedido
de arquivamento do MPM, sob a consideração de terem os militares agido em legítima defesa, mesmo diante
de declarações de terem eles atirado antes dos civis.
O órgão acusatório alegou na sua Denúncia que o réu saiu do veículo e efetuou disparos contra a tropa, a
despeito de 18 (dezoito) ofendidos e 5 (cinco) testemunhas terem afirmado que ele foi encontrado na mala do
carro, com os bancos abaixados para poder proporcionar maior espaço aos ocupantes.
A despeito da enorme quantidade de munição e armamento achados na ação, mister lembrar que tal
situação não era conhecida pelos militares, os quais atiraram sem saber se havia criança, família ou qual o
motivo da fuga.
Anote-se que os tiros não foram desferidos apenas contra os pneus do automóvel. O testemunho do Sd
Ev Carlos Eduardo Oliveira assevera ter efetuado ele disparos lá de cima, na dianteira do carro.
Como resultado, o Laudo de necropsia de um dos civis mortos descreve terem sido identificados:
"Orifícios de entradas e saídas de projéteis de arma de fogo que vão, no esquema,
discriminados por setas a saber: seta A1-A-2 entrada na região clavicular direita e saída na
região torácica inferior esquerda na altura da linha axilar."

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 24/06/2020 13:52:59.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 20916b242d
Os tiros foram, pois, disparados pelos militares com o intuito de alvejar as pessoas que estavam no
interior do carro. Tanto é que foram dois mortos e um gravemente ferido. Atente-se que as armas utilizadas
pelos soldados eram fuzis.
Ora, a conduta dos civis combatida pela ação dos ora ofendidos, a saber, furo ao bloqueio, não guarda
paridade com a atuação perpetrada pelos militares, que dispararam vários tiros contra o veículo, até então
meramente suspeito e cujo interior era impossível enxergar, e de onde não havia sido desferidos tiros contra
os soldados.
E os disparos foram tantos que o Sd Thadeu de Araújo aduziu ter atirado agachado para não tomar tiro
dos militares do 1º BI.
A desproporção é gritante, todavia, entendeu o órgão ministerial que se tratou de justa legítima defesa.
Ocorre que tal entendimento baseou-se em versão dos fatos diversa da lastreada depoimentos e
documentos aqui coligidos. Na realidade, o acusado foi vítima do excesso praticado pelos militares e, só não
teve o mesmo destino dos demais que faleceram, porque não foi atingido em órgão vital.
Nesse conspecto, não exsurge do acervo probatório segurança que o recorrente efetivamente fazia parte
do grupo, e sua versão, aduzida na audiência de custódia ser inverídica, sobretudo diante de um Laudo do local
do crime realizado em corpo de delito inidôneo, diante da ausência de antecedentes criminais do réu e de
nenhuma testemunha declarar ser ele traficante ou membro de facção criminosa.
Mais, ainda que o réu integre outra facção do crime, como afirmado em sua audiência de custódia, e
tivesse sido sequestrado por adversários delinquentes, sua condição seria a de vítima, razão pela qual não
poderia responder pelo delito de resistência.
Concluir de maneira diversa e imputá-lo como traficante por encontrar-se dentro do veículo abordado,
configura entendimento baseado em conceitos prévios, desprovidos de análise fática e jurídica, tal qual a
realizada pela tropa que presumiu serem os ocupantes do veículo marginais, cabendo-lhes, por isso, executá-
los.
Não se condena com base em probabilidades, mas, ao revés, absolve-se quando houver a mínima
possibilidade da acusação não proceder.
Aqui vislumbro dúvida.
Acrescente-se que o silêncio do recorrente não lhe pode ser desfavorável, nomeadamente quando há a
possibilidade concreta dele pertencer a facção criminosa rival e seu depoimento constituir prova contra si.
Alfim, esclareço que, a despeito da Defesa não ter pleiteado a absolvição do Apelante, o fez quando das
Alegações Escritas, de maneira que a questão foi abordada no decorrer processual, não se tratando de matéria
nova.
Agregue-se que, sendo o recurso exclusivo da Defesa, não há vedação à absolvição. Trago à baila lição
de Aury Lopes Jr (Direito Processual Penal, 17ª Ed., São Paulo, Saraiva, 2020, 1232 p.) donde se extrai, litteris:
"Em matéria recursal, vinculada ao efeito devolutivo está a regra do tantum devolutum
quantum appellatum, que, em linhas gerais, significa que tanto se devolve quanto se apela, ou
seja, ao tribunal é devolvido o conhecimento da matéria objeto do recurso. É uma espécie de
correlação recursal, mas que sofre muitas mitigações pelas especificidades do processo penal.
Vincula-se aos limites do efeito devolutivo, mas que, no processo penal, encontra um campo
limitado de incidência, pois deve ser pensado à luz da vedação da reformatio in pejus e da
possibilidade da reformatio in mellius, o que faz com que acabe sendo bastante relativizado.
(...) Ou seja, o tantum devolutum quantum appellatum é, acima de tudo, uma limitação
recursal ao acusador."
In specie, apesar do causídico não ter postulado a absolvição em sede recursal, somente a
desclassificação, entendo que ela se impõe, com fulcro no princípio do in dubio pro reo.
Ex positis, votei vencida para conhecer e dar provimento do Recurso defensivo e absolver o civil CAIO DE

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 24/06/2020 13:52:59.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 20916b242d
SOUZA SOARES.
Brasília, 21 de maio de 2020.
Ministra DRA. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Relatora

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 03/08/2020 18:39:24.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 20e51fbb74
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000982-72.2018.7.00.0000

RELATORA:
Ministra Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
REVISOR:
Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO.
RELATOR P/ O ACÓRDÃO: Minnistro Dr. PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ.
APELANTE:
CAIO DE SOUZA SOARES.
APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADAS:
VANESSA LIMA TEIXEIRA E CHRISTIANE ROSE GUEDES.

DECLARAÇÃO DE VOTO

Em sessão de julgamento, realizada no dia 21 de maio de 2020, o Tribunal decidiu, por maioria, dar
parcial provimento ao recurso defensivo para condenar o civil CAIO DE SOUZA SOARES à pena de 9
(nove) anos de reclusão, em regime inicialmente fechado, por incurso, cinco vezes, na prática de
homicídio qualificado na forma tentada, conforme art. 205, §2º, inciso V, c/c art. 30, inciso II, ambos do
CPM, e, em seguida, revogar a prisão preventiva por entender não mais subsistirem motivos para sua
manutenção.
Coadunei-me com a corrente minoritária que dava provimento ao recurso defensivo para reformar a
sentença e absolver o Acusado, com fulcro no art. 439, alínea c, do CPPM.
Com efeito, da leitura da Denúncia ofertada pelo MPM extrai-se que os militares ordenaram que o veículo
onde estava o Acusado parasse e, após desobedecer à ordem, o veículo foi direcionado aos militares que
realizaram disparos de armas de fogo contra os pneus visando parar o veículo.
Tal fato é confirmado nos autos, nos depoimentos dos ofendidos Sd Ev Alexandre dos Santos Fernandes,
o ofendido Sd Eduardo da Silveira Júnior, e do ofendido Sd Ep Everton Oliveira de Jesus.
O Laudo nº 048, constante dos autos, aponta que foram encontrados: 1 (um) estojo deflagrado de
munição sobre o carpete do lado dianteiro direito (carona); e 3 (três) cartuchos deflagrados de calibre
.7,62 x 39mm coletados do lado esquerdo, atrás do banco do motorista. Não foi encontrado cartucho
algum na mala do carro, local onde se encontrava o Apelante.
O Laudo aponta, como única evidência encontrada onde estava o Réu, um orifício produzido por um
projétil disparado de dentro para fora do veículo, descrevendo assim, in verbis:[UdMO1]
(...) um trajeto perpendicular, de dentro para fora do veículo, da frente para retaguarda,
resultando em um orifício de saída com bordos evertidos, localizado na porção posterior
direita, em seu terço médio. Não foi encontrado o objeto, tal como outro impacto produzido
pelo mesmo.
Entendo que tal evidência não é suficiente para sustentar a condenação, uma vez que não comprova
quem foi o autor do disparo. Ademais, não foi encontrado estojo deflagrado na parte em que CAIO estava
e nenhuma outra prova foi produzida no sentido de comprovar que o Réu efetuou disparo.
Somam-se a esse fato os testemunhos colhidos nos autos em que, expressamente, os militares presentes
ao fato afirmaram não ter visto o Acusado efetuar disparo.
Desse modo, não é possível atribuir ao Apelante a prática de tentativa de homicídio, ainda que, dentro do
carro, verificou-se estar à sua disposição uma pistola e um fuzil.
Sobre esse fato, os testemunhos mostram que lhe foi ordenado jogar as armas que se encontravam no
interior do carro, contudo as versões divergem quanto se o Acusado as portava ou não.
Quanto a esse ponto: os ofendidos Sd Ep Renan Tomé de Souza, Cb Matheus Euphemio e Sd Felipe

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 03/08/2020 18:39:24.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 20e51fbb74
Machado Costa e o 2º Ten Phelipe Menezes Maia e 3ºSgt Natan da Fonseca disseram que o Acusado
portava uma pistola e um fuzil.
Já o Sd Ep Everton Oliveira de Jesus disse que o Réu estava no porta-malas, mas não sabe se ele estava
armado, e o ofendido Sd Ev Eduardo da Silveira Júnior, que deu maiores detalhes sobre a situação, aduziu
que, ao chegar próximo ao carro, viu que o Acusado não estava armado, apenas com um
radiotransmissor.
Portanto, há dúvidas quanto ao fato de o Réu realmente portar armas no momento ou apenas ter jogado
para fora aquelas que se encontravam próximas a ele.
Quanto ao delito de resistência, verifica-se presente a materialidade delitiva uma vez que os
depoimentos constantes dos autos, corroborados pelas demais provas, apontam que o veículo furou o
bloqueio, que o motorista se opôs à ordem de parar e acelerou o carro em direção aos militares.
A problemática se apresenta no tocante à autoria delitiva. Obviamente o Apelante não era o condutor,
pois, conforme os próprios ofendidos, o Réu se encontrava na mala do carro e pedia socorro.
A única prova concreta que liga o Acusado aos demais ocupantes do automóvel é o fato de ele lá se
encontrar no veículo quando do momento da prática delitiva.
Dessa forma, firme nesta convicção e discordando da maioria de meus pares e da Sentença, entendo ser
imperiosa a absolvição do Acusado por ausência de provas da concorrência para a infração penal.
Essas foram às razões que me levaram a divergir da douta maioria, por entender que restou carente de
provas a participação do acusado civil CAIO DE SOUZA SOARES, impondo-se, ao meu entender, a
absolvição, com fulcro no art. 439, c, do CPPM.
Brasília, 21 de maio de 2020.

Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
Revisor

[UdMO1]Sugestão: uso da expressão in verbis antes de citações.